Tribunal: STF
Processo: RE 475393
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA AGRÍCOLA DELINEADA PELO CONSTITUINTE. ARTIGOS 187 E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.